Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-31.2022.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – ação anulatória – AUTO DE INFRAÇÃO – FISCALIZAÇÃO DE LOTEAMENTO – Pretensão da empresa autora de anulação do Auto de Infração no 005/2022, que teve seu valor em UFESP aumentado diante da reincidência na postura da apelante - Conexão com ação anterior, julgada em sede de apelação, pela 8a Câmara de Direito Público – Prevenção – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do

Ementa:
APELAÇÃO – ação anulatória – AUTO DE INFRAÇÃO – FISCALIZAÇÃO DE LOTEAMENTO – Pretensão da empresa autora de anulação do Auto de Infração no 005/2022, que teve seu valor em UFESP aumentado diante da reincidência na postura da apelante - Conexão com ação anterior, julgada em sede de apelação, pela 8a Câmara de Direito Público – Prevenção – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à 8a Câmara de Direito Público